Tribunal: TJSP
Processo: 1130050-88.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.